Tribunal: TJES
Processo: 5000891-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE PAULINO BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. EVASÕES REGISTRADAS. TEMA REPETITIVO 1.161/STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, diante do histórico prisional do apenado, notadamente a existência de duas evasões durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, especialmente à luz do seu histórico prisional, apesar da ausência de faltas disciplinares nos últimos doze meses e da classificação de bom comportamento carcerário no período recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige, além do cumprimento do requisito objetivo, a demonstração de mérito do apenado, aferido por meio de avaliação ampla do requisito subjetivo, que envolve a assimilação da terapêutica penal e a responsabilidade para o retorno ao convívio social.

4. A análise do bom comportamento durante a execução da pena não se limita ao período de doze meses sem falta grave, devendo considerar todo o histórico prisional do sentenciado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

5. A existência de duas evasões registradas durante a execução da pena constitui elemento concreto e relevante para afastar, no momento, a satisfação do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

6. O atestado administrativo de boa conduta carcerária não vincula o magistrado, que deve proceder a uma análise holística e fundamentada do comportamento do apenado, não atuando como mero chancelador de documentos expedidos pela administração penitenciária.

7. A decisão agravada revela-se prudente, razoável e devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos da execução penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas a ausência de falta grave nos últimos doze meses.

2. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o julgador, que pode indeferir o benefício com base em elementos concretos extraídos da execução penal.

3. A existência de evasões durante o cumprimento da pena constitui fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional por ausência de mérito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema Repetitivo nº 1.161); STJ, AgRg no HC nº 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000891-29.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNO HENRIQUE PAULINO BATISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
BRUNO HENRIQUE PAULINO BATISTA
em face da r. decisão de mov. 551.1 da Execução Penal (pp. 37/38, ID 17888784) que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões, ao mov. 560.1 (pp. 01/03, ID 17888483), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, conforme previsto no art. 83 do Código Penal;
(ii)
a conduta atual do apenado é considerada boa, inexistindo qualquer registro recente de má conduta ou descumprimento disciplinar; e
(iii)
as faltas graves já se encontram reabilitadas.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para conceder o benefício pleiteado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 588.1 (pp. 05/10, ID 17888483), pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de Execução
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 593.1 (pp. 48/49, ID 17888784).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 17966994, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O livramento condicional, como é cediço, constitui-se em uma medida de antecipação da liberdade que exige, para sua concessão, uma aferição não apenas do cumprimento de um lapso temporal da pena (requisito objetivo), mas, sobretudo, da comprovação de que o sentenciado assimilou a terapêutica penal e possui mérito e responsabilidade para retornar ao convívio social (requisito subjetivo).

Acerca do instituto, o Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído
; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Na hipótese, a r. decisão agravada fundamentou-se no fato de que o agravante possui o registro de 02 (duas) evasões durante o cumprimento da pena.

Embora a defesa argumente que o agravante não cometeu novas infrações nos últimos 12 (doze) meses, tentando fazer crer que os requisitos do art. 83, do Código Penal, estariam satisfeitos, a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional é muito mais ampla do que a mera verificação de um interstício temporal sem novas faltas.

A propósito, acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Nesta feita, a decisão impugnada não se mostra desarrazoada ou desproporcional, pelo contrário, revela-se prudente e fundamentada em elementos concretos extraídos da própria execução penal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Não se trata de negar indefinidamente o benefício, mas de reconhecer que a demonstração de um comportamento verdadeiramente ressocializado demanda um período de observação mais consistente após duas faltas de manifesta gravidade.

Com efeito, o atestado de “
boa
conduta
” emitido pela unidade prisional, embora seja um documento relevante, não vincula, por si só, o magistrado, que possui o dever de realizar uma análise holística e aprofundada do mérito do sentenciado, sopesando todo o seu histórico.

Aliás, importante asseverar que “
(...
)
o

atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AGRG no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

É imperativo ressaltar que a concessão do benefício pleiteado implica a liberação do apenado sob condições de mínima supervisão e acompanhamento restrito de suas atividades.

Assim, referida concessão demanda um elevado grau de responsabilidade e maturidade por parte do sentenciado, com vistas a assegurar o cumprimento rigoroso das condições estabelecidas.

No contexto dos autos, verifica-se que o agravante não apresenta um comportamento condizente com os padrões esperados durante o cumprimento da pena, isto é, a ausência de uma conduta satisfatória revela a inadequação para o usufruto do livramento condicional neste momento.

Portanto, irretocável a decisão de primeiro grau que, sopesando o histórico de fuga, entendeu não satisfeito o requisito subjetivo, indeferindo o livramento condicional com arrimo na jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Desse modo, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.